Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712002-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: RODOLFO CORREIA LIMA ROBBA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. ONDAS DE CHOQUE (ORTOTRIPSIA). ROL DA ANS. LEI 14.454, de 21/9/2022. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova específica, uma vez que a própria parte afirmou a desnecessidade de instrução probatória para resolução da demanda. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 3. A respeito do tema, recentemente, foi publicada a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, que altera a Lei n. 9.656, de 3/6/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. A recusa da ré/apelada em autorizar de custeio do procedimento, prescrito pelo médico, causa angústia e aflição, frustrando as suas legítimas expectativas do apelante, o que viola os seus direitos de personalidade e configura o dano moral, cujo quantum a ser arbitrado, a título de dano moral, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) reflete o conceito de justa reparação. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando o seu direito de produzir prova pericial, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que o rol da ANS é taxativo, não estando a operadora obrigada a custear procedimento que lá não conste. Afirma que o custeio de tratamento importará em ampliação de cobertura não contratada pelo recorrido; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que a função social do contrato e a boa-fé não podem servir para determinações ilimitadas e irrestritas; d) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do CC, asseverando a inexistência de dano moral, tendo em vista que a negativa de cobertura não configura ato ilícito. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP n° 343.181, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF n° 24.923, Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF n° 29.453 (ID 48450455). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021